Tribunal: TJMT
Processo: 0004030-31.2018.8.11.0078
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004030-31.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS LUIS BERWING - CPF: 695.662.160-68 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004030-31.2018.8.11.0078

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: CARLOS LUIS BERWING

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS – VEÍCULO RETOMADO EM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – BEM ALIENADO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – DUPLA CONDENAÇÃO –
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL – ABALO EXTRAPATRIMONIAL – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento da questão é medida que se impõe.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Em caso de não conhecimento ou não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004030-31.2018.8.11.0078

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: CARLOS LUIS BERWING

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Ordinária de Indenização por Danos Patrimoniais e Morais julgada parcialmente procedente para determinar que o réu arque com o pagamento de R$ 10.000,00 pelos danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e também com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que a sentença implicou em
bin in idem
uma vez que, ante a impossibilidade de restituir o veículo apreendido, já houve a conversão da obrigação nos autos da Busca e Apreensão.

Subsidiariamente, pugna pela redução do montante fixado para a reparação.

Contrarrazões no ID 56838984.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004030-31.2018.8.11.0078

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: CARLOS LUIS BERWING

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante insurge-se contra a condenação em danos morais pois configuraria
bis in idem

uma vez que, ante a impossibilidade de restituir o veículo apreendido, já houve a conversão da obrigação nos autos da Busca e Apreensão.

Ocorre que essa questão não foi suscitada nas contrarrazões, e portanto não pode ser arguida somente na segunda instância, visto que caracteriza indevida inovação recursal (art. 1.014 do CPC).

Dessa maneira, o não conhecimento da Apelação nesse ponto se impõe.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO DO POSTERIOR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da unirrecorribilidade, as decisões judiciais devem ser impugnadas por meio de um único recurso. No caso concreto, os embargos de declaração não devem ser admitidos, visto que opostos posteriormente ao agravo regimental. 2. Não há como conhecer de teses suscitadas apenas no agravo regimental por força da preclusão consumativa e por impossibilidade de inovação recursal. 3. A Lei n. 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, é norma especial e também posterior ao Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em tais circunstâncias, o inadimplemento do devedor fiduciante enseja a aplicação da regra prevista nos arts. 26 e 27 da lei especial. 4. Agravo regimental improvido e embargos de declaração não conhecidos.
(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1172146 SP 2009/0239649-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015)

Desta Câmara: AP 0003334-02.2017.8.11.0087; AP 1004024-21.2018.8.11.0041; AP 0001100-13.2015.8.11.0024; AP 0000485-36.2017.8.11.0094.

O apelante pugna subsidiariamente pela minoração do
quantum
fixado para os danos morais.

Esse valor deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de maneira a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Por conseguinte, os R$ 10.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos, pois atendem a esses requisitos e estão em harmonia com o entendimento firmado nesta Câmara:

Para ilustrar:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APREENSÃO DE VEÍCULO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TEMPESTIVA PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA RESTITUIÇÃO DO BEM – DESCUMPRIMENTO – VEÍCULO VENDIDO EM LEILÃO JUDICIAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
(N.U 0003083-50.2014.8.11.0002, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020